Tribunal: TJSP
Processo: 2286022-82.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2286022-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DAVID
JOB ALVES LEE.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "concederam a ordem para deferir ao
paciente a liberdade provisória sem pagamento de fiança, ficando ele sujeito às
demais medidas cautelares já fixadas pela autoridade impetrada e ciente de que o
descumprimento de qualquer das condições ensejará a revogação do benefício,
ratificada a liminar concedida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2286022-82.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
Habeas Corpus Criminal no 2286022-82.2019.8.26.0000 8a Vara
Criminal de São Paulo.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: David Job Alves Lee
Voto no 35.876
1. Em benefício do réu David Job Alves
Lee a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o
paciente ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de
Direito em exercício no Plantão Judiciário da Comarca de São
Paulo, nos autos no 1529987-41.2019.8.26.0228, porque, preso
em flagrante no dia 16 de dezembro de 2019 por suposta
prática de furto simples, em audiência de custódia foi a ele
deferida liberdade provisória condicionada ao pagamento de
R$.310,00 a título de fiança, além de imposição de medidas
cautelares. Alega não possuir o paciente condições financeiras
para arcar com o valor arbitrado, tanto é que se fosse possível
já estaria solto, além do que é assistido pela Defensoria
Pública.
Por isso, pleiteia a concessão da ordem
para ser deferida liberdade provisória sem fiança ao paciente,
expedindo-se alvará de soltura.
Deferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a ilustrada Procuradoria de
Justiça opinou pela concessão da ordem.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2286022-82.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
2. Segundo as informações do MM. Juiz
de Direito da 8a Vara Criminal Central da Comarca de São
Paulo para onde a ação penal foi distribuída, o paciente foi
denunciado como incurso no artigo 155, “caput”, do Código
Penal. Por decisão proferida em audiência de custódia
realizada em 17 de dezembro de 2019 a ele foi concedida a
liberdade provisória mediante o pagamento de fiança e
imposição de medidas cautelares. No dia 19 de dezembro de
2019 a denúncia foi recebida com determinação para citação
do paciente para responder à acusação. No mesmo dia se
expediu alvará de soltura, conforme liminar proferida (fl.
76/77).
Segundo consta da denúncia no dia 16
de dezembro de 2.019, por volta das 15hs, na Avenida Alberto
Augusto Alves, n° 50, bairro Vila Andrade, nesta cidade, o
paciente subtraiu, para si, três peças de carne, uma peça de
bacalhau, bem como um pacote de lenço umedecido, avaliados
conjuntamente
em
R$.310,00,
pertencentes
à
empresa
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., representado
por Aline Bezerra de Noronha. Segundo consta, no dia dos
fatos, o paciente ingressou no estabelecimento vítima com a
intenção
de
subtração.
Assim,
colocou
as
mercadorias
supramencionadas no interior de sua mochila e deixou o local
sem efetuar o pagamento. Ocorre que os fatos foram
visualizados por funcionários, que o detiveram após ele ter
deixado o estabelecimento, até a chegada da polícia. Os
produtos subtraídos estavam no interior da mochila dele.
Ouvido na delegacia, o paciente confessou a prática do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2286022-82.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
(fls. 71/72 do processo crime).
Observa-se pelos documentos anexados
aos autos do processo haver prova da materialidade da
infração e suficientes indícios de autoria do delito imputado em
relação ao paciente. Em audiência de custódia, a ele foi
concedida a liberdade provisória, mediante fiança no valor de
R$.310,00 e imposição de medidas cautelares de: a)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar
suas atividades; b) obrigação de manter o endereço atualizado
junto à Vara competente (informando imediatamente eventual
alteração); c) proibição de ausentar-se da Comarca de
residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao
Juízo; d) proibição de ingressar no mesmo estabelecimento em
que houve a prisão, ficando ciente de que o descumprimento
de qualquer das condições ensejará a revogação do benefício.
É evidente que o paciente de fato não
tinha condições de arcar com o valor da fiança sem prejuízo do
sustento dele e de sua família. Ademais, no auto de prisão em
flagrante declarou ser garçom, porém estar desempregado,
além do que vem sendo assistido pela Defensoria Pública.
Demais disso, se ele tivesse como recolher o valor arbitrado, tê-
lo-ia feito antes de ter a defesa ajuizado esta impetração,
instrumento do qual se valeu justamente para tentar obter a
dispensa da fiança e assim poder responder ao processo em
liberdade.
Sobre o tema anota Damásio de Jesus
que a “Fixação do valor da fiança em importância impossível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2286022-82.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
ser paga Equivale a negá-la. Por isso, cumpre à autoridade arbitrar
a fiança de acordo com a situação financeira do indiciado ou réu (no
sentido do texto: RT 512/384).” E mais, “Réu pobre que não pode
pagar a fiança Não constitui impedimento à liberdade provisória.
Vide TACRIMSP, RJTACrimSP 46/393” (in Código de Processo
Penal anotado, editora Saraiva, São Paulo, 23a edição, pp. 264 e
270).
O colendo Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento no sentido de que “(...). 3. Na espécie,
não fora explicitado na decisão do Tribunal de origem um motivo
idôneo sequer, apto a embasar a medida constritiva do Paciente, ao
contrário: foi reconhecida a ausência de fundamentos para dar
suporte à constrição cautelar. 4. Nesse contexto, a imposição da
fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a
manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de
justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do
Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu
assim não a recomenda, tal como se verifica na hipótese, em que o
Paciente se diz hipossuficiente e que se encontra preso desde maio
de 2012. Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido. Habeas
corpus concedido de ofício para conceder ao Paciente o direito de
responder ao processo em liberdade sem fiança.” (Habeas Corpus
no 247.271/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
de 02.10.2012). Nesse mesmo sentido: Habeas Corpus no
303.458/AC, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe de 24.09.2014; Habeas Corpus no 308.307/SP,
Relator Ministro Felix Fischer, DJe de 05.11.2014).
Portanto, cabe conceder a ordem para
deferir ao paciente a liberdade provisória sem pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2286022-82.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
fiança, ficando ele sujeito às demais medidas cautelares
diversas da prisão já fixadas pela autoridade impetrada e
ciente de que o descumprimento de qualquer delas ensejará a
revogação do benefício, ratificada a liminar deferida.
3. Destarte, pelo meu voto, concede-se
a ordem para deferir ao paciente a liberdade provisória sem
pagamento de fiança, ficando ele sujeito às demais
medidas cautelares já fixadas pela autoridade impetrada e
ciente de que o descumprimento de qualquer das
condições ensejará a revogação do benefício, ratificada a
liminar concedida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -